Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700260-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAQUEL DE ANDRADE SPINOLA BATISTA, GUSTAVO ANDRADE SPINOLA CARVALHO DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no dia 02/03/2020. DECIDO. Verifica-se a existência, em tese, da probabilidade do direito em favor do Distrito Federal, porque por ocasião do negócio jurídico de doação realizado por Tania Mara de Andrade Spínola transmitiu-se a nua propriedade do bem, representada por 30% do valor do imóvel, para Raquel de Andrade Spínola Batista e Gustavo Andrade Spínola Carvalho. O usufruto vitalício do imóvel, correspondente a 70% do valor venal do imóvel, foi instituído em favor de Solange de Andrade Spínola Carvalho. Ou seja, houve duas doações decorrentes do desmembramento do imóvel, sendo a primeira da nua propriedade e a outra dos direitos reais relativos ao imóvel, situação essa contemplada no artigo 7o, § 4o, II, da Lei Distrital no 3.804/2006[1]. Dessa forma, pretendendo Solange de Andrade Spínola Carvalho renunciar ao usufruto nos termos do artigo 1.410, I, do Código Civil, os direitos reais referentes ao imóvel serão transmitidos, em tese, para os nu-proprietários, que diga-se, nesse caso, nunca foram titulares desses direitos. Essa renúncia equipara-se à doação, porque os direitos reais do imóvel serão adquiridos pelos nu-proprietários a título gratuito, constituindo-se o fato gerador tributário a que se refere o artigo 2o, II, § 3o, II, a, da Lei Distrital no 3.804/2006, fato que também configuraria a unificação dos atributos da propriedade, a nua propriedade e o direito à fruição do imóvel. [1] Art. 7o A base de cálculo do Imposto é: [...] II - nas transmissões por doação, o valor dos títulos, dos créditos e o valor venal dos bens móveis, imóveis e direitos a eles relativos. [...] § 4o Na hipótese de desmembramento da propriedade, o valor venal: I - dos direitos reais será de 70%(setenta por cento) do valor venal do bem; II - da propriedade nua será de 30%(trinta por cento) do valor venal do bem. No entanto, há uma questão processual que não permite o conhecimento do recurso. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” E, por fim, dispõe a Lei no 12.153/2009: “Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” O PJe registrou a ciência do Distrito Federal da decisão que concedeu a tutela de urgência no dia 18/12/2019 (Processo 0761851-18.2019.8.07.0016 – consulta na aba expedientes). Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 02/03/2020, portanto 11 dias úteis após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas, ante a isenção legal. Brasília - DF, 3 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator